Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR. CONTRAÇÃO DE MATRIMÔNIO. OBRIGAÇÃO. ALIMENTOS. EXTINTA. INEGIBILIDADE. RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, notadamente em razão de o agravo de instrumento já se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado.
2. O art. 1.708 do Código Civil e o art. 29 da Lei no 6.515/77 preveem que a ocorrência de casamento do alimentando cessa o dever de prestar alimentos.
3. Na hipótese dos autos, é incontroverso que a alimentanda contraiu novo matrimônio, razão pela qual se reconhece a inexigibilidade da obrigação de prestar alimentos, objeto da ação de cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.